Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: ODORICO GONCALVES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se para réplica. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora